Tribunal: TJBA
Processo: 8003538-69.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003538-69.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 1
5
.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos que originaram as cobranças indevidas, condenar a ré Aspecir Previdência à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. O autor apelou requerendo
a
majoração d
a indenização por
danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do
valor
indenizatório a título de danos morais, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ausência de contratação válida do seguro, é nulo o contrato denunciado na petição inicial. A seguradora responde objetivamente pelos danos, na forma da Súmula 479 do STJ.

4
. A indenização por danos morais comporta majoração para R$ 1
5
.000,00, considerando que os descontos recaíram sobre benefício previdenciário de aposentadoria correspondente a um salário
-
mínimo, única fonte de renda do autor, a conduta reiterada da apelada, o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da reparação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais devida pela ré Aspecir Previdência para R$ 1
5
.000,00, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003538-69.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
JOSENITO DOS SANTOS
e como apelada
ASPECIR PREVIDENCIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .